Tribunal: TJMT
Processo: 1022100-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022100-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71618990):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO MAJORADO [CONTRA MENOR DE 14 ANOS] E AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CONTRA CRIANÇA] -AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMÍCIDIO CULPOSO - TRAUMATISMO CRANIANO E DEMAIS LESÕES ENCONTRADAS NO CORPO DA VÍTIMA NÃO RELACIONADAS, DIRETAMENTE, COM AGRESSÃO/ESPANCAMENTO OU COLISÃO NATURAL DA VÍTIMA COM QUALQUER OBSTÁCULO/OBJETO - DECLARAÇÃO DE MÉDICO LEGISTA - TRAUMATISMO - POSSIBILIDADE DE ÓBITO IMEDIATO OU DEPOIS DE DIAS - DEPOIMENTO DE MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR DA CRIANÇA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O GENITOR AGREDIR A FILHA - CRIANÇA QUE COLIDIR A CABEÇA EM UMA PAREDE, CAIU DE UMA ÁREA E DE UMA MOTOCA DIAS ANTES DO ÓBITO - VERSÃO DO RECORRENTE CORROBORADA POR FAMILIARES - CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS DE AGRESSÃO FÍSICA PELO RECORRENTE - RELATÓRIO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INDICAR QUE A VÍTIMA FOI ESPANCADA PELO RECORRENTE - NEGLIGÊNCIA DO PAI - DEVER DE CUIDADO - DESCLASSIFICAÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
“Ao magistrado, no final da primeira fase do procedimento do júri, compete um exame de cognição horizontal também acerca do animus necandi, impondo-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes da intenção de matar” (NUCCI. Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17a ed., pág. 1.311).
O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).
“[...] o controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado (o que também se tornou expresso na nova redação trazida pelo art. 413), tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de produzir uma condenação legítima e justa do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho do juiz togado “lavar as mãos” no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e esta dever ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Esta, afinal, é a função do judicium accusationis – fase de instrução – pela qual passaram as partes, produzindo provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17a ed., pág. 1.311)
“Não basta que haja apenas comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença de animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Ainda, na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida adotada é a desclassificação do tipo penal imputado ao réu.” (TJPA, RSE N.U 0001968-69.2017.8.14.0028)
Identificada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser extinta a punibilidade do recorrente, pelo Tribunal.
Nas razões do recurso especial (Id. 77379990), o recorrente sustenta violação aos artigos 74, § 1o e 413, caput, ambos do Código de Processo Penal; bem como aos artigos 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, 121, caput, § 3o e § 4o , todos do Código Penal, sob o argumento de que existem indícios suficientes da autoria delitiva e “não há prova inequívoca da ausência de animus necandi, cabendo ao Conselho de Sentença a resposta final sobre o feito, motivo pelo qual este Parquet Estadual requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para desconstituir o acórdão hostilizado, reconhecendo-se, por consequência, a presença dos requisitos mínimos para a pronúncia de Paulo Roberto Nogueira de Souza.”
Recurso tempestivo (Id. 78608950).
Contrarrazões (Id. 81837965).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
O traumatismo craniano, causa da morte da criança Evelin Camile Morais de Souza, de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, assim como as demais lesões encontradas em seu corpo [hematomas no corpo e lesão da boca], não puderam ser relacionadas, diretamente, como decorrentes de agressão/espancamento ou colisão natural da vítima com qualquer obstáculo/objeto, consoante esclarecimento do médico legista Sinésio Gouveia de Alvarenga Filho, em Juízo.
A médica pediatra Cassiane Lugli Dalagnoll, responsável pelo atendimento hospitalar da criança, explicou, também em Juízo, que a vítima de traumatismo, seja por espancamento, queda ou colisão pode ir a óbito logo em seguida ou demorar dias, a depender da gravidade da lesão; acrescentou, ainda, que, por se tratar de “criança pequenininha é mais difícil evidenciar os sintomas” pós trauma, sobretudo porque a lesão nem sempre causa dor e a criança com dois anos de idade não sabe expressar se está com tontura, sintoma característico de traumatismo craniano.
Essa posição clínica foi corroborada pelo médico Deunir Bortoloso, o qual participou do atendimento da criança e revelou não poder assegurar que as lesões na vítima decorreram de espancamento.
Os familiares da vítima e do recorrente [Rosana Fraga de Moraes e Lucilene Oliveira Macedo] não revelaram qualquer suspeita ou motivo para que ele agredisse a filha, sobretudo por não se tratar de uma criança “trabalhosa”, mas calma e carinhosa.
A versão do recorrente, no sentido de que sua filha colidiu com a parede, assim como caiu da área da residência e de uma “motoca”, durante brincadeiras, alguns dias antes de morrer, está corroborado pelos depoimentos de Rosana Fraga de Moraes e Lucilene Oliveira Macedo, genitora e tia da vítima, respectivamente, as quais divergiram, apenas sobre as datas e detalhes da dinâmica e/ou sequência em que ocorreram.
Frise-se que o Delegado de Polícia [Thiago Garcia Damasceno], depois de quase 10 (dez) anos de investigação [24.9.2008 - 16.4.2018], concluiu inexistir “provas ou mesmo indícios de que alguém, agindo com animus necandi teria agredido fisicamente a criança, causando-lhe o traumatismo informado e sua consequente morte”, razão pela qual tipificou a conduta do recorrente como homicídio culposo (Relatório Policial no 21/2018 - fls. 206/207).
Nesse quadro fático-probatório, não há elementos suficientes para indicar que o recorrente agrediu a vítima, causando o traumatismo cranioencefálico que resultou na sua morte, mas negligência por falta de dever de cuidado, visto que não submeteu a filha a atendimento médico tão logo se machucou.
Guilherme de Souza Nucci ensina que, “ao magistrado, no final da primeira fase do procedimento do júri, compete um exame de cognição horizontal também acerca do animus necandi, impondo-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes da intenção de matar” (Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17a ed., pág. 1.311).
O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).
Ao caso, adota-se a seguinte lição:
“[...] o controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado (o que também se tornou expresso na nova redação trazida pelo art. 413), tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de produzir uma condenação legítima e justa do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho do juiz togado “lavar as mãos” no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e esta dever ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Esta, afinal, é a função do judicium accusationis – fase de instrução – pela qual passaram as partes, produzindo provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. Editora Forense, 17a ed., pág. 1.311)
E aplica-se julgado do e. TJPA:
“Homicídio qualificado. Desclassificação para culposo. [...] Não basta que haja apenas comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença de animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Ainda, na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida adotada é a desclassificação do tipo penal imputado ao réu.” (RSE 0001968-69.2017.8.14.0028 - Relator: Des. Raimundo Holanda Reis - 31.8.2018).
Por conseguinte, impõe-se desclassificar o fato para homicídio culposo (CP, art. 121, § 3o).
Não obstante, considerada a pena máxima do homicídio culposo – 3 (três) anos de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista que entre a dada do fato [24.9.2008] e o recebimento da denúncia [24.8.2018], transcorreram-se mais de 8 (oito) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente, ex vi do art. 109, IV, do CP, com redação anterior à Lei no 12.234/2010 (TJMT, AP NU 0000024-30.2014.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.5.2017).
Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO para desclassificar o homicídio doloso para homicídio culposo (CP, art. 121, § 3o), com EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Código 320801). (Id. 75028962).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 74, § 1o e 413, caput, ambos do Código de Processo Penal; bem como aos artigos 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, 121, caput, § 3o e § 4o , todos do Código Penal, sustenta o recorrente que existem indícios suficientes da autoria delitiva e não há prova inequívoca nos autos da ausência de animus necandi, razão pela qual compete ao Conselho de Sentença a resposta final da demanda.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça